Tribunal: TJDFT
Processo: 0746959-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746959-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: VICENTE PAULO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASBR-ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL, contra a decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de VICENTE PAULO FERREIRA, que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. A agravante sustenta, em síntese, a necessidade de realização das pesquisas ao argumento de que a última busca patrimonial foi realizada há mais de um ano. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, a agravante pretende em tutela de urgência que seja concedida a realização da pesquisa patrimonial do executado por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. O MM. Juiz a quo indeferiu a diligência nos seguintes termos: “Esclareço ao credor que não houve nenhuma modificação extraordinária nos sistemas disponíveis a este Juízo a ensejar nova consulta, conforme requerido. É de se destacar que este Juízo esgotou a possibilidade de pesquisas em sistemas conveniados. Além do mais, o princípio inserido pelo legislador no art. 6o do CPC diz respeito à cooperação, ou seja, cabe ao próprio demandante comprova a verossimilhança de sua pretensão, sendo o Poder Judiciário incumbido de cooperar para que se alcance a tutela judicial pretendida. Feito esses esclarecimentos, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório.” É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação, especialmente nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Por fim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso vertente, as pesquisas eletrônicas RENAJUD e SISBAJUD foram efetuadas, respectivamente, em janeiro de 2022 e em dezembro de 2023, assim, diante do transcurso de tempo de mais de um ano desde a última busca patrimonial, inexiste óbice para o deferimento da medida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder, excepcionalmente, em uma única oportunidade, a pesquisa reiterada SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias, e RENAJUD. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Comunique-se ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator